Tribunal: TJPA
Processo: 0801858-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801858-37.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE LOBATO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801858-37.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO

PACIENTE: JOSÉ LOBATO FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ARGUMENTO DE NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU ANTES DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA O DEBATE DA MATÉRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PREJUDICADOS OS DEMAIS PONTOS DO
WRIT.
PACIENTE EM LIBERDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O
habeas corpus
não é a via processual adequada para discutir o teor da matéria atacada, uma vez que há recurso próprio cabível, sendo consabido que o
writ
não é sucedâneo recursal.

2. Restam prejudicados os argumentos que circundam a eventual necessidade de soltura do paciente, conquanto sua liberdade já tenha sido restituída pelo juízo de origem na data de 26 de março de 2021.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, na data de 10 de maio de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de JOSÉ LOBATO FILHO, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

O impetrante informa em um contexto fático que, o ora paciente foi réu nos autos de n° 0005899-97.2008.8.14.0401, que tramitou perante a 4º Vara Criminal de Belém, acusado de condutas que se amoldam ao tipo penal do Art. 129, §1° do Código Penal, restando condenado, na data de
18 de abril de 2017
, a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Prossegue afirmando que, não obstante sua condenação, o paciente nunca foi intimado pessoalmente da referida sentença condenatória, conquanto tenha sido determinada sua intimação por edital sem ao menos serem empreendidos esforços para intimá-lo pessoalmente, tendo a decisão posta transitado em julgado, com a consequente expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente.

Por fim, afirma que a determinação de recolhimento prisional do paciente restou efetivada na data de 12/02/2021, na cidade de Macapá.

Por tais vetores, argumenta pela ilegalidade da prisão suportada pelo paciente, conquanto tenha sido calcada em fundamentos que não correspondem a realidade fático processual decorrente de sua condenação e, ainda, que o paciente é portador de enfermidades – hipertensão e diabetes – que demandam intensos cuidados médicos.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, por prevenção, na data de 12 de março de 2021, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações de praxe, esclarecendo que, a prisão do paciente foi decretada em 12/04/2019, com a finalidade de iniciar a execução penal contra o mesmo, eis que o paciente foi sentenciado e, após diligências e esforços do juízo, o mesmo nunca foi encontrado para ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, ocasionando a intimação da sentença por edital, com prazo dilatório de 90 (noventa) dias, sendo informado em 11/02/2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Porto Grande, Estado do Amapá, o cumprimento da prisão do requerente;

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
na data de 05/04/2021, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Desde logo, importa destacar que
o impetrante pretende o reconhecimento de nulidade do processo, à partir da intimação da sentença condenatória, abrindo-se à defesa novo prazo para interposição de apelação, deferindo-se ao paciente o direito de apelar em liberdade, por entender que houve irregularidades na intimação do paciente para ciência do édito condenatório, circunstancia processual que denota que o
writ
é utilizado como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A orientação das C. Superiores, neste ponto, é de inadmissão do manejo de
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, casos em que resta possível a concessão da ordem de ofício.

Nesse diapasão, analiso se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Nesse particular, em rápida consulta ao Sistema Libra, constata-se que o juízo de origem, na data de 02 de agosto de 2017, determinou:

(...)

que o Oficial de Justiça deste Juízo, a quem este for apresentado, indo por mim assinado, em seu cumprimento, INTIME o acusado JOSÉ LOBATO FILHO, brasileiro, paraense, filho de José Lobato e Maria de Fátima da Luz Lobato, residente na: Passagem Santa Clara, nº 39, entre Rui Barbosa e Passagem João de Deus, Bairro: Guamá, Belém/PA, a fim de tomar ciência da sentença prolatada no processo-crime em referência.

Circunstancia que denota que, ao menos em uma análise precária, foram empreendidos esforços no sentido de intimar pessoalmente o réu de sua sentença condenatória, retirando a força argumentativa das razões contidas na inicial do presente
writ
quanto a suposta ausência de esforços do Juízo na localização do ora paciente.

Assim, o que se pode dessumir dos autos é que inexiste como se pretender discutir acerca da ocorrência de eventuais nulidades na comunicação dos atos processuais do processo de origem, seja por incabível na via, seja por demandar dilação probatória, procedimento igualmente inviável neste momento processual.

A propósito, colaciona-se os seguintes julgados da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ENDEREÇO DO PACIENTE CONSTANTE DOS MANDADOS DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

-
O STF e o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

- Analisando os mandados de
intimação
da
sentença
condenatória contra o paciente que foram expedidos pela Secretaria da vara de origem

(pág. 1 do ID nº 4723606; pág. 2 do ID nº 4723607) e as certidões dos oficiais de justiça dando conta da sua não
intimação
, por não ser o endereço correto (pág. 2 do ID nº 4723606; pág. 1 do ID nº 4723607), constato que os oficiais de justiça diligenciaram no local mencionado nos respectivos mandados, revelando, assim, a legalidade de seus atos. Em verdade, não se tem, na presente via estreita, elementos concretos de que houve equívoco no endereço da residência do paciente, que no IPL apresenta um (pág. 1 do ID nº 4723609) e, na certidão carcerária, outro (pág. 1 do ID nº 4724379). Não fora colacionado a estes autos eletrônicos o processo de origem na íntegra, com todos os documentos para que se pudesse aferir, desde o começo, quais endereços corretos do paciente, sobretudo qual fora utilizado para sua participação na audiência de instrução em que esteve presente (pág. 4 do ID nº 4723610).

- Assim, essa divergência perceptível no presente caso denota a necessidade de se debulhar em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do
writ
, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada da revisão criminal, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(4975401, 4975401, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-22)

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU, ANTES DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA O DEBATE DA MATÉRIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

Não conhecimento. Unânime Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER da ordem impetrada. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém-PA, 07 abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

(4875925, 4875925, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-04-11)

Assim, não conheço deste ponto da irresignação.

Os demais argumentos da impetração voltam-se a debater a necessidade de encarceramento do ora paciente e, neste ponto, entendendo pela prejudicialidade do feito, conquanto, ainda em consulta ao sistema LIBRA, tenha constatado que o ora paciente foi posto em liberdade na data de 26 de março de 2021.

Ante todo o exposto, não conheço da presente ordem de Habeas Corpus quanto a pretensão de reconhecimento de nulidade na comunicação dos atos processuais na origem e, julgo prejudicado os demais argumentos contidos na inicial mandamental por já encontrar-se, o ora paciente, em liberdade.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 11/05/2021